Tribunal: TJDFT
Processo: 0729740-10.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INCÊNDIO. CASA HABITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOLO. CONFIGURAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. CRIME PRATICADO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. BIS IN IDEM. AUSÊNCIA. SEMI-IMPUTABILIDADE. FRAÇÃO REDUTORA MÍNIMA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime previsto no artigo 250, § 1o, inciso II, alínea “a”, do Código Penal, por ter ateado fogo em objetos no quintal da residência de sua genitora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se restou comprovado o dolo na conduta de atear fogo em residência habitada; (ii) estabelecer se o estado de drogadição afasta o dolo ou autoriza a desclassificação para a modalidade culposa; (iii) determinar se a valoração negativa da culpabilidade, em razão da prática do crime durante cumprimento de pena, configura bis in idem e se a fração de redução pela semi-imputabilidade comporta modificação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova oral, documental e pericial demonstra a materialidade e a autoria delitivas, sendo o laudo de exame de local conclusivo quanto à origem do incêndio por ação humana intencional e à existência de risco concreto à vida e à integridade física de pessoas nas adjacências.
4. O histórico de ameaças reiteradas da apelante de atear fogo à residência da sua mãe, aliado ao contexto de contrariedade imediatamente anterior ao início das chamas, evidencia a vontade livre e consciente de provocar o incêndio.
5. O crime de incêndio é delito de perigo comum e se consuma com a deflagração do fogo e a criação de situação concreta de risco, sendo irrelevante o fato de as chamas terem sido controladas por terceiros.
6. A valoração negativa da culpabilidade, pelo fato de o crime ter sido cometido durante o cumprimento de pena anterior, revela maior reprovabilidade da conduta e não configura bis in idem com a agravante da reincidência, pois incide sobre fundamento autônomo, assim como não se confunde com eventual penalidade imposta pelo juízo da execução penal.
7. A redução da pena pela semi-imputabilidade, reconhecida com base em laudo psiquiátrico que atestou capacidade parcial de autodeterminação, deve observar o grau de comprometimento apurado, sendo adequada a fração mínima de 1/3 diante da preservação significativa da capacidade de entendimento da ilicitude do fato demonstrada pelos elementos dos autos.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 26, parágrafo único; 28, II; 33, § 3o; 44; 59; 77; 250, § 1o, II, “a”; Código de Processo Penal, artigo 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.225.044/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 08.10.2025, DJEN 14.10.2025.